Tribunal: TJMT
Processo: 1022657-87.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022657-87.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA MARIA CARVALHO - CPF: 459.829.531-72 (APELADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELANTE), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), EDILSON REZENDE JUNIOR - CPF: 011.139.531-36 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (APELANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELANTE), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ANA MARIA CARVALHO - CPF: 459.829.531-72 (APELANTE), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), JESSICA LORRANE LOPES SOBRINHO registrado(a) civilmente como JESSICA LORRANE LOPES SOBRINHO - CPF: 052.429.061-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O SEGUNDO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – FATOS CONTROVERTIDOS RELACIONADOS AO ALEGADO DANO MORAL (DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR) – PERTINÊNCIA DA INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
1o APELO CONHECIDO E PROVIDO - 2o APELO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou estiver suficientemente provada por documentos.

Tendo a parte autora requerido, de forma expressa, a produção de prova oral, destinada a demonstrar as circunstâncias concretas do alegado dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor, mostra-se precipitado o julgamento antecipado da causa, sem que lhe fosse oportunizada a dilação probatória.

O indeferimento implícito de prova relevante e adequada ao deslinde da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ANA MARIA CARVALHO e SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais no 1022657-87.2024.8.11.0003, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nestes termos:

“[..] Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial.

Declaro a rescisão dos contratos de compra e venda sob os no 1177 e 433, determinando o retorno das partes ao status quo ante.

Determino, ainda, a restituição dos valores despendidos pela parte autora, abatendo a multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, bem como a quantia paga a título de corretagem, ante o reconhecimento da prescrição, cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desde a data de cada desembolso (Súmula 43 do STJ combinada com o parágrafo único do art. 389 do Código Civil), com acréscimo de juros de mora, desde a citação, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil).

O quantum debeatur será apurado por simples cálculo.

Considerando que a demandante decaiu em parte do pedido, condeno ambas as partes na sucumbência recíproca. As custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte, e arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8o e 86 do CPC.

Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão do contido no artigo 85, §14o, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza.

A sucumbência em relação à autora somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.

P.R.I.C.”

Nas razões de Id. 297733869, a 1a apelante ANA MARIA CARVALHO postula a reforma parcial da sentença, argumentando, em suma:

(i) Que os valores pagos a título de entrada, no montante de R$6.000,00 (R$3.000,00 por lote), não se referem à comissão de corretagem, mas sim a valores pagos como sinal/princípio de pagamento, inexistindo nos contratos qualquer menção à intermediação por corretor, razão pela qual pugna pelo afastamento da prescrição trienal reconhecida em sentença e pela restituição integral desses valores;

(ii) Que é indevida a cobrança de taxa de fruição, uma vez que não houve imissão na posse dos imóveis, tampouco sua utilização, além de não haver previsão dispositiva na sentença neste sentido;

(iii) Que a restituição dos valores pagos deve se dar em parcela única, conforme expressamente requerido na petição inicial, não tendo havido manifestação expressa da Magistrada de origem quanto à forma da restituição, o que ensejou embargos de declaração posteriormente rejeitados;

(iv) Que houve efetivo dano moral sofrido pela apelante - pessoa já idosa, em razão do desvio produtivo do consumidor e da conduta reiteradamente omissiva e desrespeitosa das apeladas, inclusive com ausência injustificada em audiências, configurando ofensa à dignidade da pessoa humana, devendo ser arbitrada indenização proporcional;

(v) Que a fixação dos honorários sucumbenciais em R$2.000,00 viola o §2o do art. 85 do CPC, uma vez que o valor da causa é elevado (R$112.727,31), razão pela qual pleiteia a fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor da condenação, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.076 dos recursos repetitivos;

(vi) Que houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova oral foi indeferida sem fundamentação concreta, embora tenha sido requerida para demonstrar a conduta abusiva das rés, a recusa em negociar razoavelmente e os impactos emocionais vivenciados pela autora.

Requer, ao final, o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença ou, alternativamente, a sua reforma parcial, nos exatos termos das teses sustentadas, inclusive com a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e com a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Por sua vez, as 2o apelantes, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outras, nas suas razões de Id. 297733866, argumentam, em síntese:

(i) Que a sentença de primeiro grau determinou a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores pagos pela autora, admitindo a retenção de apenas 10%, o que, segundo sustentam, desconsidera a distinção entre cláusula penal e taxa de retenção, bem como a função indenizatória e cominatória desta última;

(ii) Que tal percentual não é suficiente para cobrir as despesas operacionais, administrativas e tributárias oriundas da frustração do contrato imputável à parte autora;

(iii) Que o percentual de retenção adequado, à luz da jurisprudência dominante do STJ, especialmente dos precedentes firmados no EREsp 59.870/SP e REsp 1.723.519/SP, é de 25% sobre os valores pagos, inclusive sem necessidade de comprovação individualizada das despesas;

(iv) Que deve ser reconhecida a possibilidade de cumulação da cláusula penal e da taxa de retenção, conforme previsão expressa nos artigos 416 e 884 do Código Civil, sob pena de se permitir o enriquecimento sem causa da parte inadimplente;

(v) Que, embora a apelada não tenha efetivamente ocupado o imóvel, deve incidir taxa de fruição de 1% ao mês sobre o valor do contrato, desde a data da inadimplência até a restituição, em razão da indisponibilidade do bem e da impossibilidade de sua alienação a terceiros;

(vi) Que a taxa de fruição deve ser abatida diretamente dos valores a serem restituídos, diante da dificuldade prática de cobrança em ação autônoma, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa;

(vii) Que a sentença deixou de acolher o pedido de abatimento dos valores de IPTU pagos ou devidos pela autora durante o período de vigência contratual, não obstante a obrigação contratual expressa e a previsão legal no art. 34 do CTN, que reconhece o possuidor como contribuinte do IPTU;

(viii) Que a jurisprudência majoritária reconhece a legitimidade da cobrança de tributos como IPTU do promitente comprador/possuidor, desde a assinatura do contrato até a efetiva desocupação do bem, sendo esse valor passível de compensação automática;

(ix) Que os valores pagos a título de multa por atraso e juros moratórios contratuais não devem ser restituídos, por possuírem natureza sancionatória, devendo ser excluídos do montante a ser devolvido à autora, conforme interpretação do art. 32-A, III, da Lei no 6.766/79, com redação dada pela Lei no 13.786/2018;

(x) Que os juros de mora devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento pacificado no Tema 1002 do STJ, por se tratar de rescisão por culpa do promitente comprador;

(ix) Que a sentença violou o princípio da causalidade e do equilíbrio processual ao atribuir integralmente à parte ré o ônus de custas e honorários advocatícios, mesmo diante de sucumbência recíproca, já que a autora decaiu de pedidos relevantes (indenização por danos morais, restituição integral dos valores, forma de devolução);

(x) Que os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, com eventual fixação de honorários em percentual mínimo em desfavor das apelantes;

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a validade da cláusula penal contratual ou, ao menos, a majoração do percentual de retenção para 25% dos valores pagos; além do abatimento de IPTU e da taxa de fruição (1%); a não devolução de valores pagos a título de juros e multas; a modificação do termo inicial dos juros de mora para o trânsito em julgado e redimensionamento dos honorários e custas processuais, uma vez que decaiu da parte mínima.

As contrarrazões aportaram no Id. 297733873 e 297733872, por meio das quais cada litigante protesta pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Do cerceamento de defesa)

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelações cíveis interposta por ambos litigantes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, ajuizada por ANA MARIA CARVALHO em face de SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Inconformada, a autora, ora 1o apelante, consumidora e pessoa idosa, requereu desde a fase instrutória a produção de prova oral, com o fim de demonstrar as circunstâncias do alegado dano moral por desvio produtivo, consubstanciado em intermináveis ligações aos canais de atendimento das rés sem solução, a necessidade de instauração de Reclamação Pré-Processual, a participação em duas audiências - sendo que na segunda as rés sequer compareceram - e os constrangimentos daí decorrentes (Id. 174516020).

A sentença, contudo, julgou o feito sem oportunizar a instrução requerida, entendendo que as provas documentais eram suficientes para o julgamento.

Desta decisão, a apelante requer a reforma para que seja reconhecida, de início, a nulidade da sentença por ter sido cerceado o seu direito de defesa, com o julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Juízo
a quo
proferiu sentença afastando, de plano, o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou a ocorrência de humilhação pública, negativação do nome ou abalo concreto à sua honra subjetiva.

Todavia, consta dos autos o requerimento expresso de produção de prova oral, para que testemunhas e a própria parte pudessem detalhar os fatos constitutivos do alegado desvio produtivo do consumidor, especialmente o tempo perdido em contatos frustrados com as fornecedoras, bem como o descaso reiterado destas em sede de Reclamação Pré-Processual e audiência judicial.

É certo que, nos termos do art. 370 do CPC, ao juiz incumbe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Porém, não lhe é permitido concluir pela ausência de prova do dano moral sem antes oportunizar à parte a produção da prova tempestivamente requerida, pertinente e necessária ao deslinde da controvérsia.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).
(Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).

Por sua vez, o art. 357 do CPC dispõe que, havendo necessidade de instrução, o juiz deve proferir decisão de saneamento e organização do processo, delimitando os pontos controvertidos e especificando as provas admitidas.

No caso, a controvérsia fática era evidente: (i) se a autora efetivamente sofreu desgaste temporal e emocional pelas reiteradas tentativas de solução administrativa frustrada; (ii) se houve descaso das rés no âmbito pré-processual e judicial; (iii) se tais circunstâncias, agravadas pela condição de idosa da consumidora, configuram dano moral indenizável.

A sentença, porém, foi proferida com julgamento antecipado da lide, sem análise do pedido expresso de produção de prova oral formulado pela parte autora, culminando na supressão da fase instrutória e, por conseguinte, na violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF).

Isso porque a pretensão deduzida não se fundamenta em negativação indevida ou em ofensa à reputação social da parte, mas sim na ocorrência de desvio produtivo do consumidor - instituto que se caracteriza pelo tempo útil perdido em razão de falha reiterada de atendimento por parte do fornecedor.

A configuração desse dano não se presume automaticamente, nem se comprova apenas com a juntada de documentos formais. Pelo contrário: sua aferição reclama dilação probatória, justamente para demonstrar, sob contraditório, a realidade vivenciada pela consumidora.

Ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção da prova oral requerida, o juízo de primeiro grau tolheu a parte da possibilidade de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente no tocante ao dano moral.

O fundamento sentencial de que não restou demonstrado o alegado dano moral, porque não houve negativação ou abalo da honra objetiva, não se sustenta: trata-se de matéria que demanda instrução probatória adequada, e não pode ser afastada de plano como mero aborrecimento contratual.

Assim, considerando a, a existência de controvérsia fática relevante, a natureza técnica da matéria e o requerimento expresso de prova, entendo que a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a regular instrução probatória, em observância à preservação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos expressamente consagrados no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Neste sentido:

“Consoante jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1256533/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGACIONAL AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.RECURSO PROVIDO.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009072257 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 17/12/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/12/2019)

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MOMENTO OPORTUNO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AFRONTA AO DIREITO FUNDAMENTAL À PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(TJ-RS, Recurso Cível No 71005486691, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 21/05/2015).

Dispositivo.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO
para decretar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem. Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO O SEGUNDO APELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025